Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-35.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-35.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALDEMAR RODRIGUES SILVA registrado(a) civilmente como VALDEMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 182.184.901-91 (APELADO), LUCIA YURIKO ARAI SILVA - CPF: 203.293.341-15 (APELADO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMAR RODRIGUES SILVA (APELADO), LUCIA YURIKO ARAI SILVA - CPF: 203.293.341-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMAR RODRIGUES SILVA (APELANTE), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMAR RODRIGUES SILVA registrado(a) civilmente como VALDEMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 182.184.901-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCARGA ELÉTRICA. DANOS A APARELHOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, considerando que a atividade desenvolvida envolve risco inerente ao fornecimento de energia, especialmente em casos de oscilação elétrica.

A ocorrência de descarga elétrica que danificou os aparelhos eletrônicos do autor está demonstrada nos autos, por meio de laudo técnico realizado por engenheiro eletricista, comprovando o nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço.

O argumento da concessionária de que a oscilação de energia configura caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois tais eventos estão dentro da previsibilidade do prestador de serviços, caracterizando fortuito interno, que não exclui a responsabilidade.

Quanto ao pedido de danos morais, não se identifica, no caso, abalo à dignidade do autor, já que o prejuízo material por si só não configura dano moral. O simples incômodo ou frustração decorrente da queima de aparelhos eletrônicos não ultrapassa os limites dos dissabores cotidianos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Sentença Mantida. Recursos conhecidos e Desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Danos Morais promovida por VALDEMAR RODRIGUES SILVA em face da distribuidora de energia - ENERGISA MATO GROSSO, todos identificados nos autos.

O Autor sustentou a falha na prestação dos serviços distribuidora de energia junto a sua Unidade Consumidora n. 6/681902-3, em virtude de descarga elétrica, o que lhe causou danos materiais, cujo o prejuízo material seria na ordem de R$ 16.466,00 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e seis reais).

A Requerida contestou a ação afirmando que não cometeu qualquer ato ilícito, bem como que inexiste nexo causal entre o suposto dano e serviço de fornecimento de energia elétrica. Argumentou ainda que inexiste comprovação danos materiais e morais alegados.

A sentença recorrida, fazendo as razões de fato e de direito, sob a comprovação efetiva dos prejuízos pelos laudos apresentados, julgou parcialmente procedente o pleito para condenar a Ré a ressarcir o Autor na quantia de
R$ 16.466,00 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e seis reais)
. Por consequência, condenou a distribuidora/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, dosados estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em grau recursal, pretendendo reverter o posicionamento adotado pela sentença, a concessionária requerida afirma que o juízo do feito desconsiderou os apontamentos aduzidos em defesa, a comprovar a inércia da parte autora frente ao procedimento administrativo de ressarcimento de danos instaurado junto à reclamada. Que o requerente não apresentou os documentos necessários para a certificação dos fatos.

Sustenta ainda que o autor não trouxe documento de laudo técnico capaz de garantir que os danos alegados foram motivados por oscilação de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica. Que os laudos apresentados, confeccionados de forma unilateral, não são seguros quando à causa dos danos no aparelho, e não comprovam o nexo de causalidade.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau a julgar improcedente a ação.

Já a parte autora, em ocasião da apresentação das contrarrazões a apelação, interpôs recurso adesivo ao recurso, que em suma, combateu os fundamentos da sentença quanto aos danos morais improcedentes, sob alegação de que ante a falha na prestação dos serviços e sua consequência – dano/prejuízo, sofreu abalo e transtorno em sua vida capaz de gerar dano extrapatrimonial. Requer a reforma em parte da sentença recorrida a proceder o pedido de danos morais ao valor de R$ 10.000,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

I. CASO EM EXAME.

Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Valdemar Rodrigues Silva contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, com pedido de ressarcimento no valor de R$ 16.466,00 pelos aparelhos eletrônicos danificados em razão de descarga elétrica ocorrida no dia 12.10.2020, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O autor alega que, apesar de solicitar vistoria e ressarcimento à ré, a empresa não tomou providências, motivo pelo qual buscou a tutela judicial.

Como se vê, a questão tratada em grau recursal diz respeito à pretensão do autor que, fortificado em seus fatos de que titular da Unidade Consumidora n. 6/681902-3, no dia 12.10.2020, em decorrência de uma descarga elétrica, diversos aparelhos eletrônicos de sua residência foram danificados, e que buscou a ré com o fim de ser ressarcido, sendo informado que seria realizada vistoria no imóvel, a qual foi agendada para o dia 23.10.2020. Contudo, a ré nunca compareceu em sua residência e nunca houve o ressarcimento da quantia gasta com os equipamentos danificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos materiais sofridos pelo autor em decorrência de oscilação de energia; (ii) determinar se houve ofensa moral passível de indenização em razão do ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não acatados argumentos sobre ausência dos requisitos formais para interposição do recurso, registro, inicialmente, que estão presentes todos os elementos de admissibilidade dos recursos e deles conheço, dentro dos limites exteriorizados pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço e escutado pela prova pericial, a questão pertinente a chuva, descargas elétricas e outros acontecimentos naquele dia, hora e região é de todo incontroverso, visto que a concessionária de energia manejou tese de defesa à questão de que não houve ato ilícito praticado, bem como que inexiste nexo causal entre o suposto dano e o serviço de fornecimento de energia elétrica, além de que não há comprovação dos prejuízos sofridos, sendo que a parte autora não observou o correto procedimento a ser adotado pela via administrativa.

Sobre esta última tese, lembro que em regra, não há como exigir o prévio exaurimento da via administrativa para que a suposta lesão de direito seja judicializada, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da Republica.

Ademais, constata-se a rigor das provas dos autos, o acontecimento do evento, sob o prisma do caso fortuito ou força maior, evento decorrente da natureza, não havendo como concluir falha na prestação do serviço pela empresa concessionária de energia elétrica aqui no Estado de Mato Grosso (Energisa).

Embora estribando sua posição a respeito do assunto com jurisprudências emanadas deste tribunal, para o caso em comento, em termos de provas, sobretudo quando a questão é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, residiu a perfeita identificação do direito perseguido na inicial, dentro da previsão consolidada pelo inciso I, do artigo 373 do Código de Processo Civil, visto esta numa análise das provas existentes nos autos.

No caso em apreço, trata-se de concessionária de serviços públicos e questão vertida pelo CDC, apresentando ao consumidor uma séria de direitos impostergáveis.

A apreciação jurisdicional, como registram os autos, se trata de responsabilidade objetiva, quer pela aplicação do prescrito no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro, quer pelo descrito no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e alforriado a condenação da prestadora de serviços aos riscos pelo negócio assumido e, neste aspecto, obrigação na eficaz entrega dos serviços de distribuição de energia, exigência que é atribuída a concessionária por força do inciso X, do artigo 6°, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreciação, o ponto central encontra-se ressonância no parágrafo único do artigo 927 do CC – ‘Haverá o dever de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Assim, além do porto jurídico seguro do CDC, a rigor do seu artigo 14, conjugando com o que estabelece o parágrafo único do artigo 927 do CC, sob a égide da responsabilidade civil objetiva (riscos do negócio que prometeu produzir com eficácia), não se vê, no caso em comento, como os argumentos vertidos pela concessionária superarem os argumentos trazidos pelo consumidor.

Logo posta a questão, a responsabilidade objetiva independe de culpa ou dolo do agente e, neste aspecto, o caso fortuito ou força maior, friso a oscilação, a descarga de raios, colisão de postes e outras situações assemelhadas, são situações que estão dentro da previsibilidade do prestador de serviços, tratando-se dos riscos assumidos, amoldando-se perfeitamente no caso em apreço o que, por conseqüência, não reside como escapar a apelante da indenização correspondente.

Constato que, concluindo o pensamento a respeito do tema que havendo dano elétrico decorrente de oscilação de energia, mesmo em fatores de natureza externa como raios que oportunizam descargas elétricas, a responsabilidade objetiva da companhia de energia elétrica em recompor os prejuízos ao consumidor lesado deve ser aplicada, já que as forças da natureza são aspectos de previsibilidade por aqueles que exploram o ramo, ou, em outras palavras, os riscos assumidos pelo negócio que lhe gera lucro.

Amoldam-se neste caso concreto o posicionamento do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

‘Nas relações de consumo, a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso fique comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. V. Comprovado o sinistro na unidade consumidora do segurado através de laudos técnicos e atentando-se à distribuição do ônus probatório prevista no artigo 14, § 3º, I, do CDC, deve ser imposta a condenação da companhia energética ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.22.019774-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A - APELADO(A)(S): CEMIG DISTRIBUICAO S.A)’..

A concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica no mercado de consumo obriga-se à prestação de serviços adequados. 2. É inadequado o serviço de fornecimento de energia elétrica se a variação de tensão enseja a queima dos equipamentos ligados à rede. 3. A concessionária de energia elétrica deve reparar o prejuízo material sofrido pelo consumidor com a queima de aparelhos eletrodomésticos pela sobrecarga de tensão elétrica, ainda que decorrente de descarga atmosférica. 4. Não configura dano moral o prejuízo sofrido com a queima de bens eletrodomésticos, em decorrência de variação abrupta de tensão elétrica. (TJMG - 7ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível nº 1.0145.12.050375-3/001 - Relator: Des. OLIVEIRA FIRMO. j. 02/06/2015)’.

Assim, numa análise das provas existentes nos autos, sobretudo da comprovação por laudo técnico realizado por engenheiro eletricista (ID 216392846), conclusivo a respeito do nexo de causalidade entre o dano e a ação (oscilação de energia), é o suficiente à luz do que preconiza o art. 37, § 6.º, da Constituição Federal e arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Convém destacar que a jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea e apta a amparar a pretensão de reparação, como no caso destes autos (TJMT. RAC 1026291-84.2018.8.11.0041. Órgão Julgador: 2.ª Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Julgamento: 22/06/2022. Publicação: 27/06/2022).

Já por outro lado, a concessionária apelante não trouxe um documento sequer a comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica ou qualquer outro tipo de intercorrência.

A procedência da ação se impõe e, neste aspecto, a sentença deve ser mantida, condenando a concessionária ao pagamento dos prejuízos decorrentes da má prestação dos serviços, sob a égide da responsabilidade civil objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR AO RECURSO ADESIVO.

Insurge-se o autor/recorrente ante os fundamentos da sentença que inobstante reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da requerida aos prejuízos materiais, improcedeu o pedido de danos morais, sob alegação de que ocorridos.

Sem razão o autor.

Isto porque, para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da vítima.

No caso em reanalise, vejo que o autor não faz jus à indenização pretendida, por não ter sido afetado em sua esfera imaterial e o fato ocorrido não ultrapassar os percalços do dia a dia.

Nesse sentido, ressalto orientação jurisprudencial de nossos tribunais pátrios que o mero inadimplemento contratual não provoca gravame moral. Senão vejamos jurispruidência:

"CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. QUEIMA DE TV E NOTEBOOK. SOBRECARGA ELÉTRICA CONDUZIDA PELO DECODIFICADOR DA RÉ. EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE TV A CABO E INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. CARACTERIZADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. DANOS MORAIS. DISSABOR INSUFICIENTE PARA GERAR COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação cognitiva, com pedidos de ressarcimento das despesas efetuadas com o conserto de equipamentos, no valor de R$1.973,00, e de danos morais. 1.1. (...) Trata-se de produto vastamente comercializado em lojas físicas e em lojas não presenciais. 9. Por fim, o dano sofrido pela parte autora guarda relação direta com a atividade desenvolvida pela empresa recorrente ré (fortuito interno), o que, em razão do risco da atividade/teoria do risco, elimina a hipótese de ausência de responsabilidade. Quem usufrui do bônus de determinada atividade deve responder pelos riscos que ela causar. [...]". (2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 07030911920188070014, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, PJe de 27/09/2018). 3.3. (...) É verossímil sua afirmação de que o problema decorreu da sobrecarga conduzida pelo decoder da NET, interligado ao notebook via cabos, não tendo a requerida apresentado provas em contrário. 4. Para a condenação em danos morais, é preciso mais do que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento significativo capaz de violar a dignidade da pessoa humana. 4.1. Com efeito, o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, agravo moral a ser compensado. 4.2. No caso, a situação vivenciada pela vítima não supera o mero dissabor e não atinge direitos da personalidade, limitando-se a indenização à reparação dos danos materiais. 5. Apelação parcialmente provida."(Acórdão 1201481, 07374763220188070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11.9.2019, publicado no DJE: 23.9.2019.)

Sendo assim, impõe-se a manutenção da r. sentença quanto a questão.

IV. DISPOSITIVO

Com os fragmentos fáticos e jurídicos esposados acima, conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

Desprovido o recurso de apelação da recorrente, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024